Tribunal: TJDFT
Processo: 0701077-19.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701077-19.2023.8.07.0004 RECORRENTE: L. K. W. C. C. REPRESENTANTE LEGAL: WANNESSA DE ALMEIDA WALTER GONDIM RECORRIDA: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. URGÊNCIA. EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO (UTI). PERÍODO DE CARÊNCIA. LIMITAÇÃO. 12 HORAS. INVIABILIDADE. CONTRATO. SEGMENTAÇÃO HOSPITALAR. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. 1. Nos termos do CPC, art. 1.012, § 3o, I e II, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal deve ser formulado em petição autônoma, dirigida ao Tribunal, ou, se o recurso já tiver sido distribuído, ao Relator, por petição própria, e não como preliminar do recurso. 2. Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), "Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em [sic] risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato" (Resolução CFM no 1451/95, publicada no D.O.U. de 17.03.95 – Seção I – Página 3666). 3. Nos casos de situação de urgência ou emergência, a cobertura e o tratamento devem ser garantidos de forma imediata, cumprindo-se apenas o prazo reduzido de carência de 24h, conforme determina o art. 35-C da Lei no 9.656/1998. Logo, é ilegítima a negativa da operadora de plano/seguro de saúde em autorizar o procedimento solicitado pelo médico assistente com base no período de carência contratual. 4. É inviável a limitação do atendimento às primeiras doze horas quando o plano de saúde garante a cobertura ambulatorial, internações e demais atendimentos. A restrição só seria possível se a operadora fornecesse apenas cobertura ambulatorial (Resolução CONSU no 13, art. 2o). Entender de forma diversa violaria frontalmente a Súmula 302 do STJ. Precedentes. 5. A negativa de cobertura por parte do plano/seguro de saúde, injustificável nos casos de urgência e emergência, caracteriza dano moral in re ipsa. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, com vistas à majoração do valor referente à indenização por danos morais, tendo em vista que o montante fixado constitui quantia ínfima. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo porque a recorrente se encontra litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 186 e 927, ambos do CC, uma vez que a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027